Tribunal: CARF
Processo: 18470.735657/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.735657/2023-15
ACÓRDÃO
2301-011.773 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVANY LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para que o imposto seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se
as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.773 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.735657/2023-15
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da justiça federal.
Consta o seguinte na descriminação da infração:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se omissão de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de ação judicial
federal, no valor de R$ 943.460,94, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF)sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 29.803,82.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da
Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; arts. 36, 739, 776 e 777 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no
9.580/2018.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão de rendimentos recebidos do CNPJ 00.000.000/0001-91, em decorrência
do processo no 0051269 .90.1992.4.02.5101, conforme DIRF. Cálculo efetuado :
Rendimento tributável calculado = rendimento tributável - honorários
advocatícios, onde rendimento tributável = R$ 993.460,94 ( DIRF) e honorários
advocatícios = R4 50.000,00. Rendimento tributável calculado = R$ 943.460,94.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ressalta a decisão recorrida, em seu relatório que:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.773 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.735657/2023-15
3
2. A interessada foi intimada do lançamento em 22/11/2023 (fl. 38) e, em
29/11/2023, juntou a impugnação de folha 2, à qual juntou os documentos de
folhas 5 e seguintes e na qual assim alegou:
Valor da infração: R$ 943.460,94.
Não concordo com essa infração.
O valor contestado corresponde a honorários advocatícios pagos e/ou a
outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do
rendimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2024, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2024, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que trata-se de RRA e que deveria ser tributado
exclusivamente na fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Quanto à forma de tributação, por se tratar de rendimentos recebidos
acumuladamente, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.773 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.735657/2023-15
4
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 113
DF CARF MF
Original